Tribunal: STJ
Processo: 0042988-54.2019.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2082541 - PR(2023/0224206-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
AGRAVADO
: JOSE FABIANO PANICHI HAMZE
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR LIMA BASTOS - PR017600
RODRIGO PANICHI BASTOS - PR047936
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANTÔNIO CARLOS PANICHI
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. JULGADO
RESCINDENDO FUNDADO EM FATO INEXISTENTE. REVISÃO
DO
ENTENDIMENTO
DA
INSTÂNCIA
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO
CIVIL.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem entendeu, de forma fundamentada, estar
configurada a hipótese de cabimento da ação rescisória, uma vez que a
decisão rescindenda foi motivada em erro de fato, conforme autoriza o
inciso VIII e § 1o, do
Elucidou que, a partir da
art. 966,
CPC/2015.
equivocada percepção das provas existentes no processo originário, foi
admitido fato inexistente que ensejou a condenação do agravado por ato de
improbidade administrativa.
2. Assim, a revisão desse entendimento, para acolher como certa a
tese ministerial, demandaria amplo reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. Não deve ser aplicada, na hipótese, a multa prevista no art. 1.021,
§ 4.o, do Código de Processo Civil, pois, consoante orientação desta Corte
Superior, o mero inconformismo com a decisão impugnada não acarreta a
necessária imposição da sanção, quando não caracterizada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo-se
Documento eletrônico VDA54290894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: 45c73465-e9d6-4e82-bdf1-da9ef45c136b

no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Afrânio Vilela, acompanhando o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela (voto-vista), Maria Thereza de Assis Moura
e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54290894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: 45c73465-e9d6-4e82-bdf1-da9ef45c136b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2082541 - PR (2023/0224206-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
AGRAVADO
: JOSE FABIANO PANICHI HAMZE
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR LIMA BASTOS - PR017600
RODRIGO PANICHI BASTOS - PR047936
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANTÔNIO CARLOS PANICHI
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. JULGADO
RESCINDENDO FUNDADO EM FATO INEXISTENTE. REVISÃO
DO
ENTENDIMENTO
DA
INSTÂNCIA
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem entendeu, de forma fundamentada, estar
configurada a hipótese de cabimento da ação rescisória, uma vez que a
decisão rescindenda foi motivada em erro de fato, conforme autoriza o art.
966, inciso VIII e § 1o, do CPC/2015. Elucidou que, a partir da
equivocada percepção das provas existentes no processo originário, foi
admitido fato inexistente que ensejou a condenação do agravado por ato de
improbidade administrativa.
2. Assim, a revisão desse entendimento, para acolher como certa a
tese ministerial, demandaria amplo reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. Não deve ser aplicada, na hipótese, a multa prevista no art. 1.021,
§ 4.o, do Código de Processo Civil, pois, consoante orientação desta Corte
Superior, o mero inconformismo com a decisão impugnada não acarreta a
necessária imposição da sanção, quando não caracterizada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARANÁ contra
decisão de minha lavra, assim ementada (fl. 932):
Documento eletrônico VDA49455042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 7af08489-581b-4c17-89a3-9e335de8adc3

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ERRO DE FATO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Pondera a parte agravante a violação do art. 966, § 1o, do CPC/2015, ao argum
ento de que não estão configuradas as hipóteses restritivas de cabimento da ação
rescisória, julgada procedente na instância de origem, para desconstituir o julgado e
absolver o agravado da imputação de improbidade administrativa.
Destaca que sua insurgência não demanda reexame de provas, mas
mera requalificação jurídica de fatos incontroversos.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 952-955), com pedido de
aplicação de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Na origem, foi julgada procedente a ação rescisória, a fim de desconstituir a
condenação por ato de improbidade administrativa e absolver o agravado, com base no
inciso VIII do art. 966 do CPC/2015.
A Corte Federal de origem julgou procedentes os pedidos, em acórdão assim
ementado (fls. 520-521):

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. MÁ PERCEPÇÃO DAS PROVAS PELO V.
ACÓRDÃO RESCINDENDO AO ACOLHER UM FATO INEXISTENTE, QUAL
SEJA, O DE QUE RÉU (ORA AUTOR) DEVERIA PRESTAR SERVIÇOS DE
FORMA EXCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE LONDRINA (NO ESCRITÓRIO
REGIONAL DA COHAPAR), QUANDO, NA VERDADE, PELAS PROVAS
EXISTENTES NOS AUTOS, O AGENTE FORA DESIGNADO PARA
EXERCER SUAS ATIVIDADES JUNTO ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS DAS
REGIÕES NORTE E NORTE PIONEIRO DO ESTADO DO PARANÁ.
RESCISÃO DO V. ACÓRDÃO HOSTILIZADO POR ERRO DE FATO.
OUTROSSIM, NOVO JULGAMENTO DA DEMANDA ORIGINÁRIA
NA FORMA DO ARTIGO 974 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARGO EM
COMISSÃO. ACUSAÇÃO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
COMPROVAR QUE O RÉU DEIXOU DE PRESTAR OS SERVIÇOS DE SUA
RESPONSABILIDADE. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA DE QUE AS
ATIVIDADES FORAM EXERCIDAS EM MUNICÍPIO DIVERSO DO
APONTADO NA INICIAL. ARGUMENTO DEFENSIVO NÃO ELIDIDO NA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DOCUMENTOS EMITIDOS PELA PRÓPRIA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE CONTROLE
Documento eletrônico VDA49455042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 7af08489-581b-4c17-89a3-9e335de8adc3

DE FREQUÊNCIA, SENDO INVIÁVEL PRESUMIR EVENTUAL DESÍDIA
POR PARTE DO AGENTE.
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 0042988-54.2019.8.16.0000 (AJUIZADA POR
JOSÉ FABIANO PANICHI HAMZÉ) PROCEDENTE, COM A CONSEQUENTE
ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS DA DEMANDA DE ORIGEM.
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 0050214-13.2019.8.16.0000 (AJUIZADA POR
ANTONIO CARLOS PANICHI) PREJUDICADA.

Opostos embargos declaratórios pela parte recorrente, foram rejeitados pelo
acórdão prolatado às fls. 694-702.
No recurso especial, apontou a parte recorrente violação do art. 966, inciso
VIII e § 1o, do CPC, alegando, em síntese, que não restou configurado o erro de fato para
fins de procedência do pedido rescisório, argumentando que "a decisão rescindenda
realizou a devida análise do fato controvertido, porém concluiu em sentido contrário aos
interesses dos Recorridos ao condená-los por ato de improbidade administrativa" (fl.
754).
Pediu o provimento do recurso especial, "de modo a ser reformado o v.
acórdão recorrido e extinguir o feito sem resolução de mérito, eis que não é cabível ação
rescisória no caso em tela" (fl. 758).
Contrarrazões às fls. 762-773.
Juízo positivo de admissibilidade (fls. 783-786).
Parecer do MPF, opinando pelo não conhecimento do recurso especial (fls.
827-833).
Às fls. 836-839, foi proferida decisão pela então Ministra Relatora Assusete
Magalhães, não conhecendo do recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, a qual restou mantida pelo colegiado, conforme
acórdão de fls. 907/913, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. JULGADO RESCINDENDO
FUNDADO EM FATO INEXISTENTE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem entendeu, de forma fundamentada, estar
configurada a hipótese de cabimento da ação rescisória, uma vez que a decisão
rescindenda foi motivada em erro de fato, conforme autoriza o art. 966, inciso VIII
e §1o, do CPC/2015. Elucidou que, a partir da equivocada percepção das provas
existentes no processo originário, foi admitido fato inexistente que ensejou a
condenação do agravado por ato de improbidade administrativa.
2. Assim, a revisão desse entendimento, para acolher como certa a tese
ministerial, demandaria amplo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA49455042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 7af08489-581b-4c17-89a3-9e335de8adc3

Todavia, com o retorno dos autos à origem, após o trânsito em julgado de
referido acórdão, constatou-se que estaria pendente de apreciação a insurgência
(fl. 927), que restou examinada na decisão ora
interposta pelo ESTADO DO PARANÁ
agravada (fls. 932-937).
Acerca da controvérsia, destaco a seguinte fundamentação do acórdão
recorrido (fls. 526-533; sem grifos no original):

[...]
5. Dentre seus argumentos, o requerente sustenta que o v. Acórdão se
equivocou ao exarar sua fundamentação no fato (erro de fato) de que deveria prestar
os serviços para os quais fora nomeado exclusivamente no Município de Londrina
(no Escritório Regional de Londrina da COHAPAR).
Segundo o autor, o conjunto probatório formado nos autos de origem
demonstra que, além de prestar seus serviços no Município de Londrina, foi
nomeado para também trabalhar nos demais municípios do Norte e Norte Pioneiro
do Estado do Paraná, o que de fato fez, eis que laborou no Município de Cambará.
E razão lhe assiste.
6. Extrai-se dos autos que o autor JOSÉ FABIANO PANICHI HAMZÉ foi
nomeado, em 07 de maio de 2003, para exercer o cargo em comissão de Assessor
Especial - SímboloDAS-5, da Casa Civil do Estado do Paraná (mov. 1.9).
Em seguida, foi designado, com ônus para o órgão de origem, para exercer
suas atividades perante o Escritório Regional de Londrina da COHAPAR, prestando
serviços junto às Prefeituras Municipais e lideranças das regiões Norte e Norte
Pioneiro do Estado do Paraná (mov. 1.5 - origem).
Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou a Ação por
Improbidade Administrativa n.o 0055198-76.2011.8.16.0014, alegando, em resumo,
que JOSÉ FABIANOPANICHI HAMZÉ não prestou os serviços para os quais foi
nomeado, porém recebeu remuneração.
Além disso, afirmou que ANTONIO CARLOS PANICHI, na época Sub-
Gerente Regional da COHAPAR e também tio de JOSÉ FABIANO, foi omisso na
fiscalização de seu sobrinho.
O d. Juízo primitivo condenou os agentes pela prática de ato de
improbidade administrativa (movs. 227.1 e 242.1 - origem), condenação essa
mantida pelo v. Acórdão rescindendo (Apelo n.o 1.520.095-5), o qual concluiu que
JOSÉ FABIANO deveria trabalhar in loco no Município de Londrina (no Escritório

Regional da COHAPAR de Londrina):
"[...] Portanto, além de demonstrar que José Fabiano foi
efetivamente colocado à disposição do Escritório Regional de Londrina,
os documentos que foram acima parcialmente transcritos, também
comprovam que José Fabiano ficou diretamente sob a supervisão do
Subgerente do referido escritório, que era, ninguém menos, que seu tio,
Antonio.
Do exposto, resta evidente que José Fabiano foi
disponibilizado para prestar serviços no Escritório regional de Londrina
da COHAPAR [...].
José Fabiano foi efetivamente disponibilizado para o Escritório
Regional de Londrina e, mesmo assim, não há especificação de suas
Documento eletrônico VDA49455042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 7af08489-581b-4c17-89a3-9e335de8adc3

atividades, horários de trabalho, serviços prestados, ou qualquer outra
documentação que demonstre vínculo com aquele escritório [...]."
(mov. 285.2 - origem - g. n.).
Pois bem.
7. É incontroverso que JOSÉ FABIANO PANICHI HAMZÉ nunca exerceu
suas atividades no Município de Londrina (nas dependências físicas do Escritório de
Londrina da COHAPAR).
Também é incontroverso que JOSÉ FABIANO não era servidor da
COHAPAR. Na verdade, ocupou cargo em comissão na Casa Civil do Estado do
Paraná, nomeado através do Decreto n.o1.236 diretamente pelo então Governador do
Estado e pelo então Secretário da Casa Civil, vindo posteriormente a ser cedido à
COHAPAR.
8. Com efeito, o artigo 966, inciso "VIII", do Código de Processo Civil
dispõe que a decisão de mérito pode ser rescindida quando for fundada em erro de
fato verificável do exame dos autos.
O §1.o do referido dispositivo preconiza que há erro de fato quando a
decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
[...]
Conforme a doutrina supracitada, a jurisprudência tem admitido a
possibilidade de rescisão quando há o denominado "erro de percepção" do julgador
sobre determinado fato/prova dos autos.
[...]
houve,
má percepção das provas pelo v. Acórdão
In casu,
concessa venia,
rescindendo ao acolher um fato inexistente, qual seja, o de que JOSÉ FABIANO
deveria prestar serviços de forma exclusiva no Município de Londrina (nas
dependências do Escritório Regional da COHAPAR), quando, na verdade, pelas
provas existentes nos autos, o referido agente fora designado para exercer suas
atividades "junto às Prefeituras Municipais das regiões Norte e Norte Pinheiro do
Estado do Paraná".
Nesse sentido, vale citar os seguintes documentos constantes na demanda
de origem:
[...]
Em que pese a aparente vagueza da expressão "norte e norte pioneiro do
Estado do Paraná", certo é que os aludidos documentos não dispõem que o autor
JOSÉ FABIANO deveria prestar seus serviços especificamente no Município de
Londrina.
[...]
Nessa perspectiva, malgrado o autor JOSÉ FABIANO estivesse
documentalmente sob a supervisão do Escritório da Cohapar em Londrina, poderia
exercer suas atividades em outros municípios da Região Norte do Paraná, como o
Município de Cambará.
[...]
Assim, tem-se que o v. Acórdão rescindendo partiu de premissa equivocada
(fato inexistente ou má percepção dos fatos/provas) para manter a condenação dos
qual seja, o de que JOSÉ FABIANO deveria prestar serviços de forma
réus,
exclusiva no Município de Londrina (nas dependências do Escritório Regional da
COHAPAR), quando, na verdade, pelas provas existentes nos autos, o referido
Documento eletrônico VDA49455042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 7af08489-581b-4c17-89a3-9e335de8adc3

agente fora designado para exercer suas atividades "junto às Prefeituras Municipais
das regiões Norte e Norte Pinheiro do Estado do Paraná".
Destarte, o v. Acórdão hostilizado deve ser rescindido na forma do artigo
966, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
9. Outrossim, o artigo 974 do Diploma Processual Civil estabelece que
após a rescisão da decisão deve haver novo julgamento da causa, o que passo a
realizar.

Ao apreciar os embargos de declaração, consignou, ainda, que (fl. 698):
O v. Acórdão foi claro e suficiente em sua fundamentação ao consignar que
houve má-percepção das provas pelo julgamento rescindendo, fundamentando,
inclusive, sobre o “Ofício n.o 701-COHAPAR”, o qual não obrigava JOSÉ
FABIANO a prestar serviços exclusivamente no Município de Londrina, mas sim
“junto às Prefeituras Municipais das regiões Norte e Norte Pinheiro do Estado do
Paraná".
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu, de
forma fundamentada, que a decisão rescindenda foi fundada em erro de fato verificável
do exame dos autos ao admitir fato inexistente.
Assim, nos termos da decisão agravada, a revisão desse entendimento,
para acolher como certa a tese deduzida pelo agravante de que não restou caracterizado o
erro de fato, mas sim uma "má percepção ou valoração dos fatos e provas carreadas aos
autos" (fl. 946), perpassa pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o não se
admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Ilustrativamente, mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
"a Ação Rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão,
apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou
complementá-las, nem o Recurso Especial é a via própria para rever questão
referente à caracterização de erro de fato capaz de ensejar a Ação Rescisória, se
houver necessidade de avaliar fatos e provas" (AgInt no AREsp 2.239.758/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
).
26/6/2023
2. Na presente hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que "o erro
de fato ocorre, em síntese, quando a decisão de mérito considera inexistente ou
existente uma situação que efetivamente ocorreu ou não ocorreu e é fundada
essencialmente no mesmo equívoco. É exatamente essa a situação dos autos [...] Na
hipótese destes autos, a rescindibilidade do acórdão decorre da sua injustiça,
fundada na percepção equivocada do Juízo sobre ponto incontroverso do processo".
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame dos mesmos
fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice da Súmula 7 do
Documento eletrônico VDA49455042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 7af08489-581b-4c17-89a3-9e335de8adc3

Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial".
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem
a
a análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado
ou à tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.263.067
/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024
, DJe de
.)
7/3/2024

TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "incorre-se em
erro de fato quando o julgado admite um fato existente ou considera inexistente um
fato que efetivamente ocorreu, podendo o erro ser apurável pelo mero exame dos
autos e documentos do processo. Exige-se, ainda, que sobre o fato não tenha havido
controvérsia nem provimento judicial. [...] O erro de fato que autoriza a rescisão do
julgado é aquele decorrente de má percepção dos fatos pelo magistrado, e não
aquele decorrente da valoração jurídica dada pelo magistrado, como no caso" (AR
4.158/RN, rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe
).
24/03/2021
05/04/2021
2. Na hipótese dos autos, rever o entendimento do Tribunal de origem com
o objetivo de acolher a pretensão recursal, no sentido da não ocorrência de erro de
fato de modo a autorizar o ajuizamento da ação rescisória, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz
do óbice contido na Súmula 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.469.371
/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
13/12/2021
de
.)
1/2/2022

No mais, não deve ser acolhido o pedido da agravada de imposição da multa
prevista no art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, pois, consoante orientação
desta Corte Superior, o mero inconformismo com a decisão impugnada não acarreta a
necessária imposição da sanção, quando não caracterizada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO EXISTÊNCIA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDA. APLI
CAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.024, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO EM
RAZÃO DE MERO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
[...]
3. "Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Documento eletrônico VDA49455042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 7af08489-581b-4c17-89a3-9e335de8adc3

Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
procedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
inadmissibilidade ou im
ocorreu no caso" (AgInt no REsp n. 1.872.187/RS, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe de
).
19/10/2022
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para majorar os honorários s
ucumbenciais. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.249.853/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
; sem grifos no original.)
13/3/2023

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:08
Código de Controle do Documento: 7af08489-581b-4c17-89a3-9e335de8adc3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2082541 - PR(2023/0224206-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
AGRAVADO
: JOSE FABIANO PANICHI HAMZE
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR LIMA BASTOS - PR017600
RODRIGO PANICHI BASTOS - PR047936
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANTÔNIO CARLOS PANICHI
RATIFICAÇÃO DE VOTO
O eminente Ministro Afrânio Vilela apresentou voto divergente, em que Sua
Excelência afastou o óbice da
e, na sequência, conheceu e deu provimento
Súmula 7/STJ
ao recurso especial para julgar incabível a ação rescisória interposta na origem e, por
consequência, restabelecer a condenação do agravado por ato de improbidade
administrativa.
Em que pese a argumentação do eminente Ministro Afrânio Vilela, entendo
que deve ser mantida a inadmissibilidade do presente recurso especial, visto que não
estamos nesse momento apreciando a ação rescisória em si, mas tão somente o recurso
especial interposto contra acórdão unânime proferido pela Segunda Seção Cível do
Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. MÁ PERCEPÇÃO DAS PROVAS PELO V.
ACÓRDÃO RESCINDENDO AO ACOLHER UM FATO INEXISTENTE,
QUAL SEJA, O DE QUE RÉU (ORA AUTOR) DEVERIA PRESTAR
SERVIÇOS DE FORMA EXCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE LONDRINA
QUANDO, NA VERDADE,
(NO ESCRITÓRIO REGIONAL DA COHAPAR),
PELAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, O AGENTE FORA DESIGNADO
PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES JUNTO ÀS PREFEITURAS
MUNICIPAIS DAS REGIÕES NORTE E NORTE PIONEIRO DO ESTADO DO
PARANÁ.
RESCISÃO DO V. ACÓRDÃO HOSTILIZADO POR ERRO DE FATO.
OUTROSSIM, NOVO JULGAMENTO DA DEMANDA ORIGINÁRIA
NA FORMA DO ARTIGO 974 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARGO EM COMISSÃO.
Documento eletrônico VDA54108158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/02/2026 19:47:55
Código de Controle do Documento: 13aa5a1b-553a-47dc-96ed-cb45502d45a9

ACUSAÇÃO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR
QUE O RÉU DEIXOU DE PRESTAR OS SERVIÇOS DE SUA
RESPONSABILIDADE. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA DE QUE
AS ATIVIDADES FORAM EXERCIDAS EM MUNICÍPIO DIVERSO DO
. ARGUMENTO DEFENSIVO NÃO ELIDIDO NA
APONTADO NA INICIAL
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DOCUMENTOS EMITIDOS PELA PRÓPRIA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE CONTROLE
DE FREQUÊNCIA, SENDO INVIÁVEL PRESUMIR EVENTUAL DESÍDIA
POR PARTE DO AGENTE. grifei

Os trechos que destaquei do acórdão recorrido demonstram que o Tribunal a
efetivamente constatou um erro de fato relevante e por isso acolheu a ação
quo
rescisória. Todos sabemos que a ação rescisória não é meio adequado para reavaliar
provas ou corrigir suposta injustiça do julgado. Todavia, o alegado desacerto do Tribunal
a quo ao aplicar a hipótese de rescindibilidade não poderá ser avaliado sem um exame
aprofundado de fatos e provas que repousam fora da moldura do acórdão recorrido.
Repito, o acórdão recorrido fundamenta de forma clara, nas fls. 527-534, que
teria havido erro de fato consistente em:

"acolher um fato inexistente, qual seja, o de que JOSÉ FABIANO deveria
prestar serviços de forma exclusiva no Município de Londrina (nas dependências do
Escritório Regional da COHAPAR), quando, na verdade, pelas provas existentes
nos autos, o referido agente fora designado para exercer suas atividades “ . junto às
Prefeituras Municipais das regiões Norte e Norte."

Não há no acórdão ora recorrido elementos suficientes para se concluir que a
questão consistente em erro de fato fora antes debatida sob qualquer enfoque pelo
acórdão rescindido. Aprofundar tal exame, trazendo elementos estranhos ao acórdão
recorrido, esbarraria no comando da
, cuja existência se justifica no
Súmula 7 do STJ
esforço de manter a missão institucional do STJ em harmonizar a interpretação do direito
federal, de sorte que caiba precipuamente aos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais
Federais a análise aprofundada de matéria fática.
Após leitura do acórdão ora recorrido, não vislumbro nele nenhuma
interpretação errônea do
VII e § 1o do CPC. Outrossim, entendo que o Tribunal
art. 966,
não poderia dar interpretação excessivamente restritiva à hipótese de cabimento da
a quo
ação rescisória, por se tratar, no final das contas, da aplicação de reprimendas graves,
inerentes ao Direito Administrativo Sancionador.
Por essas razões e demais que constam do voto original, com as mais
destacadas vênias ao eminente Ministro Afrânio Vilela, mantenho o voto para negar
provimento ao agravo interno.
É como voto, eminentes pares.
Documento eletrônico VDA54108158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/02/2026 19:47:55
Código de Controle do Documento: 13aa5a1b-553a-47dc-96ed-cb45502d45a9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2082541 - PR(2023/0224206-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
AGRAVADO
: JOSE FABIANO PANICHI HAMZE
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR LIMA BASTOS - PR017600
RODRIGO PANICHI BASTOS - PR047936
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANTÔNIO CARLOS PANICHI
VOTO-VISTA
Em assentada anterior, manifestei minha
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
compreensão acerca do direito federal aplicável à espécie, qual seja: a alteração das
conclusões da origem sobre o cabimento da ação rescisória no caso concreto
independe de reexame fático-probatório.
Entretanto, nos debates orais, a eminente Ministra Maria Thereza de Assis
Moura apontou aspecto que reputo relevante e determinante para a solução da lide
específica: a questão já havia sido resolvida em sentido diverso, em recurso especial
de outra parte, julgado anteriormente.
Desse modo, tendo em conta os deveres de coerência, estabilidade e
integridade do direito, atualmente positivados no
do
(art. 926: "Os
art. 926
CPC/2015
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente".), bem como no princípio da colegialidade, ressalvo minha compreensão
abstrata da norma para, no caso concreto, excetuá-la, diante das circunstâncias dos
autos, de modo a retificar meu voto anterior e acompanhar o relator.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.082.541 / PR
Número Registro: 2023/022420-69
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00429885420198160000
004298854201981600001
004298854201981600002
004298854201981600003
004298854201981600004
004298854201981600005
004298854201981600006
004298854201981600007
00551987620118160014
429885420198160000
4298854201981600001
4298854201981600002
4298854201981600003
4298854201981600004
4298854201981600005
4298854201981600006
4298854201981600007 551987620118160014
Sessão Virtual de 14/08/2025 a 20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
RECORRIDO
: JOSE FABIANO PANICHI HAMZE
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR LIMA BASTOS - PR017600
RODRIGO PANICHI BASTOS - PR047936
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANTÔNIO CARLOS PANICHI
ASSUNTO
: VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOSIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOSATOS ADMINISTRATIVOS -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOSIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOSDIREITO ADMINISTRATIVO E
OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOSIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOSATOS ADMINISTRATIVOS - VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOSIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
Documento eletrônico VDA49724910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:34:32
Código de Controle do Documento: 825a740b-58a3-4641-9ae8-ed59e902687f

AGRAVADO
: JOSE FABIANO PANICHI HAMZE
ADVOGADOS : PAULO CÉSAR LIMA BASTOS - PR017600
RODRIGO PANICHI BASTOS - PR047936
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANTÔNIO CARLOS PANICHI
TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque do Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:34:32
Código de Controle do Documento: 825a740b-58a3-4641-9ae8-ed59e902687f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0224206-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.082.541 / PR
Números Origem: 00429885420198160000 004298854201981600001 004298854201981600002
004298854201981600003 004298854201981600004 004298854201981600005
004298854201981600006 004298854201981600007 00551987620118160014
429885420198160000 4298854201981600001 4298854201981600002
4298854201981600003 4298854201981600004 4298854201981600005
4298854201981600006 4298854201981600007 551987620118160014
PAUTA: 16/09/2025
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO THADEU GOMES DA SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
RECORRIDO
: JOSE FABIANO PANICHI HAMZE
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR LIMA BASTOS - PR017600
RODRIGO PANICHI BASTOS - PR047936
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANTÔNIO CARLOS PANICHI
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Violação dos Princípios Administrativos
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
AGRAVADO
: JOSE FABIANO PANICHI HAMZE
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR LIMA BASTOS - PR017600
RODRIGO PANICHI BASTOS - PR047936
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANTÔNIO CARLOS PANICHI
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro-Relator, negando provimento ao agravo interno, no
que foi acompanhado pela Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e pelo Sr. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, pediu vista dos autos o Sr. Ministro Afrânio Vilela."
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
C54221255124554205<4<1@
2023/0224206-9 - REsp 2082541 Petição : 2025/0020888-8 (AgInt)
Documento eletrônico VDA50563634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 16/09/2025 17:43:54
Código de Controle do Documento: BC2BC479-4AAA-4FF8-B8DB-8F0F163E1759

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0224206-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.082.541 / PR
Números Origem: 00429885420198160000 004298854201981600001 004298854201981600002
004298854201981600003 004298854201981600004 004298854201981600005
004298854201981600006 004298854201981600007 00551987620118160014
429885420198160000 4298854201981600001 4298854201981600002
4298854201981600003 4298854201981600004 4298854201981600005
4298854201981600006 4298854201981600007 551987620118160014
PAUTA: 10/02/2026
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
RECORRIDO
: JOSE FABIANO PANICHI HAMZE
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR LIMA BASTOS - PR017600
RODRIGO PANICHI BASTOS - PR047936
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANTÔNIO CARLOS PANICHI
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Violação dos Princípios Administrativos
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: ERNESTO ALESSANDRO TAVARES - PR029813
AGRAVADO
: JOSE FABIANO PANICHI HAMZE
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR LIMA BASTOS - PR017600
RODRIGO PANICHI BASTOS - PR047936
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANTÔNIO CARLOS PANICHI
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Afrânio Vilela,
acompanhando o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos, a Turma, por unanimidade, negou
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela (voto-vista), Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
C54221255124554205<4<1@
2023/0224206-9 - REsp 2082541 Petição : 2025/0020888-8 (AgInt)
Documento eletrônico VDA54290694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 19/02/2026 17:52:54
Código de Controle do Documento: D45D6B88-A76E-4C6A-82D0-4C6D1F500960

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0224206-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.082.541 / PR

C54221255124554205<4<1@
2023/0224206-9 - REsp 2082541 Petição : 2025/0020888-8 (AgInt)
Documento eletrônico VDA54290694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 19/02/2026 17:52:54
Código de Controle do Documento: D45D6B88-A76E-4C6A-82D0-4C6D1F500960